Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-19.2022.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001691-19.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO GONISVALTO TEIXEIRA - CPF: 378.548.361-91 (APELANTE), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO), 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS NAZARENO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 039.100.484-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UILTON DA SILVA PEREIRA - CPF: 843.751.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PROPRIEDADE COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA - BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP - POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO ARTEFATO NOS TERMOS DO ART. ART. 91, II, DO CP E ART. 25, DA LEI N. 10.823/06 - RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Ainda que o apelante tenha comprovado a propriedade de arma de fogo apreendida em poder de terceira pessoa, que supostamente, teria recebido o artefato das suas mãos, está impedida a respectiva restituição prematura, enquanto o processo estiver em trâmite e sem decisão definitiva de mérito, haja vista que é o objeto do crime e interessa ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25, da Lei n. 10.823/06, ou devolvida ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
ANTÔNIO GONISVALTO TEIXEIRA
, contra sentença anexada sob o ID. 132133277 em que se
indeferiu a restituição
da espingarda, cal. 20, marca
Boito
, n. H10063816, apreendida nos autos de n. 1002532-48.2021.8.11.0086.

Em suas razões recursais (ID. 132133284), a Defesa alega que o apelante está denunciado junto com
Uilton da Silva Pereira,
pela prática do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.823/03 e requer a
restituição da arma
apreendida, argumentando que a propriedade e regularidade do armamento está comprovada nos autos (ID. 132133262) e que a apreensão é desnecessária pois o item já não tem mais interesse ao processo.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 132074419);
igualmente
, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, (ID. 133524157), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal. Pedido de restituição de arma de fogo apreendida. Alegação de que fora comprovada a propriedade da arma, bem como de que o objeto não mais interessaria ao processo. Improcedência do pedido. Os bens apreendidos e que tenham relação direta com os crimes imputados não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão, na forma determinada pelo artigo 118 do CPP. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o
relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

ANTÔNIO GONISVALTO TEIXEIRA
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição da espingarda, cal. 20, marca
Boito
, n. H10063816, devidamente registrada pelo Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo n. 002601798, apreendida na posse de
Luis Nazareno de Araujo Ferreira,
denunciado nos mesmos autos pela prática dos crimes art. 17, §1o e art. 14, ambos da Lei n.o 10.826/2003 (Comércio e Porte Ilegal de Arma de fogo)

Em resumo, o apelante explica que está denunciado pela prática do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.823/06, na modalidade “transportar” e “ceder” a arma de fogo e almeja a restituição do artefato, sustentando ser o legítimo proprietário e dizendo que o bem já não tem interesse ao processo porque além de ofertada e recebida e denúncia, há nos autos o laudo pericial com o teste de eficiência do armamento.

Realmente, a restituição antecipada será possível quando o objeto apreendido não mais interessar ao processo (CPP, art. 118) e não houver dúvida sobre o direito do reclamante (CPP, art. 120).

No entanto, é efeito extrapenal genérico da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos ou produtos de crime, nos moldes do artigo 91, II, do CP e, em relação às armas de fogo e munições apreendidas,
o art. 25
, da
Lei n. 10.826/2003
, estabelece a possibilidade seu perdimento como efeito da condenação pelo delito descrito no artigo 14, do mesmo diploma legal, não havendo, sobre isso, distinção das armas registradas, das não registradas, das permitidas ou de uso restrito.

Destaco, a respeito da Lei n. 10.826/03:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.”

Nes
se contexto, verifica-se a relevância dos fundamentos da decisão aqui guerreada, não havendo razões legais para a devolução antecipada da arma apreendida.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos dos tribunais pátrios:

A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença. (TJMT. 0007089-96.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

De ma
is a mais, considerando que o artefato estará em depósito na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum-MT, não se evidencia o risco de perecimento, acaso concedida sua restituição ao final do processo.

Por conseguinte, certo como é a natureza provisória da decisão, a solução acerca do eventual perdimento do bem, haverá de ser reapreciada por ocasião de sentença, frente ao quadro probatório.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO GONISVALTO TEIXEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022